Tribunal: TJSP
Processo: 1501159-71.2017.8.26.0077
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU. 2013 a 2016. A sentença extinguiu a pretensão executiva sob o fundamento de ausência de interesse processual ,porquanto a exequente já habilitou o crédito perseguido no processo falimentar da executada.
A sentença deve reformada, com determinação.
A Lei n. 11.101/2005 não prevê a extinção da pretensão executiva, e sim a suspensão do feito pelo prazo previsto no artigo

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU. 2013 a 2016. A sentença extinguiu a pretensão executiva sob o fundamento de ausência de interesse processual ,porquanto a exequente já habilitou o crédito perseguido no processo falimentar da executada.
A sentença deve reformada, com determinação.
A Lei n. 11.101/2005 não prevê a extinção da pretensão executiva, e sim a suspensão do feito pelo prazo previsto no artigo 6o, §4o da referida norma. Neste passo, a medida de rigor é o afastamento do decreto extintivo. Contudo, os autos da presente execução deverão ser remetidos à 2a Vara Cível de Birigui, juízo universal, nos termos do artigo 76, da Lei de Recuperação e Falências, sob pena de nulidade. Entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da competência do juízo universal sobre a análise e prosseguimento de medidas constritivas em face da massa falida. Dá-se parcial provimento ao recurso, com determinação de retorno dos autos ao juízo universal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1501159-71.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BIRIGUI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado BICAL
BIRIGUI CALCADOS IND E COM L (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501159-71.2017.8.26.0077 -Voto no 32141
2
Voto n. 32.141
Comarca:
Birigui
Apelante:
Municipalidade de Birigui (exequente)
Apelada:
Massa Falida de Bical Birigui Calçados Ind. E
Com.
EMENTA: Execução Fiscal. IPTU. 2013 a 2016. A sentença
extinguiu a pretensão executiva sob o fundamento de ausência de
interesse processual ,porquanto a exequente já habilitou o crédito
perseguido no processo falimentar da executada.
A sentença deve reformada, com determinação.
A Lei n. 11.101/2005 não prevê a extinção da pretensão executiva,
e sim a suspensão do feito pelo prazo previsto no artigo 6o, §4o da
referida norma. Neste passo, a medida de rigor é o afastamento do
decreto extintivo. Contudo, os autos da presente execução deverão
ser remetidos à 2a Vara Cível de Birigui, juízo universal, nos
termos do artigo 76, da Lei de Recuperação e Falências, sob pena
de nulidade. Entendimento jurisprudencial sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça acerca da competência do juízo
universal sobre a análise e prosseguimento de medidas constritivas
em face da massa falida. Dá-se parcial provimento ao recurso,
com determinação de retorno dos autos ao juízo universal.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
MUNICIPALIDADE DE BIRIGUI contra a sentença proferida nos autos da
execução fiscal ajuizada em face de MASSA FALIDA DE BICAL BIRIGUI
IND. E COM., pela qual foi julgado extinto o feito, sem julgamento de mérito,
na modalidade de falta de interesse processual, sob o fundamento de a
exequente já ter habilitado seu crédito no processo de falência da
executada.1
Condenada
a
exequente
em
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, nos termos
do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.2
Em suas razões recursais a exequente, em breve síntese,
defendeu que o ajuizamento do executivo fiscal não representa ofensa ao
artigo 185 do Código Tributário Nacional e artigos 5o e 9o da Lei de
Execuções Fiscais. Asseverou que a habilitação de seu crédito no processo
1 Autos n. 0014732-66.2011.8.26.0077.
2 Fls. 26-28, sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. FÁBIO RENATO MAZZO REIS, do Serviço
Anexo Fiscal do Foro de Birigui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501159-71.2017.8.26.0077 -Voto no 32141
3
de falência não configura dupla garantia, por se tratar de mero
procedimento informativo à massa falida e administrador judicial sobre a
existência de seu crédito, uma vez que o juízo universal é competente para
processar atos constritivos expedidos em execução fiscal contra empresa
em falência, nos termos do artigo 6o, §7o da Lei n. 11.101/2005. Aduziu,
ainda, que a hipótese poderia reclamar a suspensão do feito, e não sua
extinção, medida contrária ao entendimento deste Tribunal e Superior
Tribunal de Justiça. Reclamou a reforma da sentença.3
Sem contrarrazões, pois não houve a triangularização da
relação jurídico-processual.4
É o relatório.
Assiste em parte razão à apelante.
Com efeito, naquilo que importa ao caso em apreço, dispõe a
Lei n. 11.101/2005:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do
devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do
sócio solidário.
[...]
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o
caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o
prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias
contado
do
deferimento
do
processamento
da
recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do
prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar
suas
ações
e
execuções,
independentemente
de
pronunciamento judicial. (g.n.)
A esse respeito, o judicioso ensinamento de Toledo e Abrão
3 Fls. 35-82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501159-71.2017.8.26.0077 -Voto no 32141
4
sobre o tema:
Paralelamente à suspensão do curso da prescrição,
suspendem-se igualmente as ações e execuções contra o
devedor, tanto na falência quanto na recuperação judicial. O
caráter concursal desses regimes explica a suspensão, uma
vez que os credores, de um modo geral, são chamados a
participar dos processos e devem ser tratamento equânime.
[...]
A suspensão das ações e execuções é por prazo certo e
improrrogável, na recuperação judicial: 180 dias, a contar do
deferimento do processado. Decorridos os 180 dias,
poderão os credores promover a sequência dos processos,
ou iniciar novos. O prazo é relativamente curto, mas se
adapta ao espírito da LRE, e é coerente, por exemplo, com
o fixado como limite para a realização da assembleia geral
de credores, em que se irá deliberar sobre o planjo de
recuperação: 150 dias a partir da mesma decisão de
deferimento.5
Deste modo, a legislação de regência não aponta a “extinção”
da execução, e sim a suspensão de seu curso. Entrementes, na hipótese de
escoamento do prazo de suspensão, em tese, deve subsistir a presente
execução.
Diga-se em tese, pois a possibilidade de cobrança do crédito
tributário deverá ser analisada pela 2a Vara Cível da Comarca de Birigui, na
qual está em curso o processo falimentar da executada, autuado sob o n.
0014732-66.2011.8.26.0077.
Isso
porque,
uma
vez
deferido
o
processamento da recuperação judicial, caberá ao juízo universal o
prosseguimento dos atos de constrição para satisfação do crédito
perseguido, sob pena de nulidade.
5 TOLEDO, PAULO F. C. SALLES DE; ABRÃO CARLOS HENRIQUE (Coord.). Comentários à
Lei De Recuperação de Empresas e Falência” São Paulo: Ed. Saraiva, 2010 pp. 69/70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501159-71.2017.8.26.0077 -Voto no 32141
5
Esse é o comando do artigo 76 da Lei de Recuperação Judicial
e Falências:
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente
para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e
negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas,
fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido
figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas
no caput deste artigo, terão prosseguimento com o
administrador judicial, que deverá ser intimado para
representar a massa falida, sob pena de nulidade do
processo. (g.n.)
Neste panorama, caberá ao juiz oficiante nos autos do processo
falimentar verificar o preenchimento dos requisitos legais pertinentes e adotar as
medidas cabíveis face à presente execução.
Deste modo, inviável o apelo fazendário para que seja anulada a
sentença e remetido os autos ao juízo de origem. A hipótese reclama a remessa
deste feito ao Juízo Universal, que é competente para determinar a sorte da
presente execução, à luz do que determina a Lei n. 11.101/2005.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme
elucidativos excertos extraídos de recentes decisões em casos análogos:
O entendimento pacificado no STJ é de que os atos de constrição
incidentes sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial
devem ser submetidos ao Juízo do soerguimento, sob pena
de frustrar o próprio procedimento recuperacional, e que,
ainda que se trate de execução fiscal, esta não se suspende
com o deferimento da recuperação, sendo obstados, porém,
os atos de alienação, cuja competência é privativa do Juízo
universal, de modo a não prejudicar o cumprimento do plano
de reorganização da empresa.6 (g.n.)
Nessas hipóteses, não é razoável permitir o prosseguimento de
atos de constrição sobre o patrimônio da empresa. Isso porque a
expropriação dos bens que compõem o seu ativo fatalmente
provocará prejuízos que colocarão em risco o próprio
cumprimento do plano de recuperação. A quebra, a ninguém
interessa:
caso
verificada,
novamente
ocasionará
a
suspensão das execuções ajuizadas contra a falida, ou seja,
6 STJ - AgRg no CC no 141.807/AM - Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 09.12.15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501159-71.2017.8.26.0077 -Voto no 32141
6
fará com que seja reiniciado o ciclo. O destino dos bens da
recuperanda deve seguir o que estiver fixado no plano
aprovado, cujo cumprimento é fiscalizado pelo juízo onde
tramita. A continuidade da busca e apreensão em juízo diverso
poderá implicar alienação judicial de bens indispensáveis ao
regular
desenvolvimento
das
atividades
da
sociedade,
inviabilizando o cumprimento do plano e violando o princípio de
preservação da empresa. Dessa forma, impõe-se a conclusão
de que o prosseguimento dos atos constritivos em outros
órgãos judiciais invade a esfera de competência do Juízo da
Recuperação Judicial.7 (g.n.)
Destarte, de rigor o parcial provimento ao apelo da
exequente para afastar a sentença terminativa do feito e determinar a
remessa destes autos à 2a Vara Cível do Foro de Birigui, juízo
universal da recuperação judicial, para prosseguimento do feito, à luz da
Lei n. 11.101/2005.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
consideram-se
prequestionadas
toda
matéria
constitucional
e
infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato ocorreu, sendo
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”.8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
7 STJ - AgInt no CC 145.089/MT Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.02.2017.
8 STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006.